Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). RESCISÃO. REITEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA TERRACAP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO PROMITENTE COMPRADOR DE ORIGEM PARA OUTORGA DE PODERES SOBRE O BEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte que se insurgir contra a decisão prolatada deve indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento.

1.1. Conquanto o princípio da dialeticidade em sede de recurso de apelação possa ser relativizado em razão do efeito devolutivo que lhe é inerente, não é o que se observa no presente caso, pois, sob o prisma da extensão do efeito devolutivo, cabe ao tribunal ad quem julgar o recurso nos limites da matéria objeto da insurgência apresentada, já o enfoque na profundidade do efeito devolutivo apenas possibilita ao tribunal ad quem a reanálise de todos os fundamentos que a parte recorrente utilizou para fundamentar seu pedido, inclusive daqueles não apreciados na decisão recorrida, porém relacionados à matéria impugnada (art.1.023, caput e §§1o e 2o, do CPC).

1.2. Ainda que também se verifique o efeito translativo nos recursos, este tem o condão de permitir que o tribunal ad quem analise matérias que não tenham sido objeto do recurso ou das contrarrazões apresentadas, desde que se encontrem em situação de superioridade à vontade das partes, tratando-se, pois de matérias de ordem pública.

2. Considerando que as razões recursais não refutam os fundamentos exteriorizados na sentença recorrida, o reconhecimento de violação do princípio da dialeticidade é medida que se impõe.

3. Apelação não conhecida.